Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725312-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Projeto Águas Lindas Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravado: Rodrigo Lemgruber Barbosa dos Anjos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Projeto Águas Lindas Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0042780-63.2012.8.07.0001, assim redigida: “A decisão de id 56978512 determinou à parte executada a indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no parágrafo único, do art. 774, do CPC. A mesma decisão indeferiu o pedido de renovação da penhora eletrônica e também o pedido de diligências junto ao INFOJUD, conforme antes postulado pela parte exequente. A CEF, por meio da peça de ID 57265732, ponderou que dos imóveis penhorados não consta gravame em seu favor, razão pela qual requereu sua exclusão da autuação. Juntou-se o laudo de avaliação dos imóveis penhorados, id 58733924. A certidão de id 59943815 atestou o transcurso “in albis” em relação à decisão de id 56978512 para as Partes. É o relatório do necessário. DECIDO. Diante da preclusão da decisão de id 56978512, homologo os cálculos de id 56655508. Portanto, dívida atualizada no valor de R$ 1.585.362,81. Não sendo impugnada a penhora via BACENJUD, no valor de R$ 9.863,63, converto-a em pagamento parcial, para determinar o levantamento da quantia pelo credor, que deverá indicar dados bancários para transferência, preferível à expedição de alvará, diante da suspensão de atendimento presencial junto à rede bancária, reflexo das medidas preventivas para propagação do COVID 19. A avaliação conjunta dos imóveis penhorados alcançou a cifra de R$ 182.000,00. Logo, decotando-se do valor da condenação os montantes pertinentes às diligências positivas para bloqueio/avaliação de bens, ainda remanescente valor expressivo em favor da parte exequente. Por isso, em razão da desídia das executadas em apresentar outros bens passíveis de penhora, aplico-lhes multa no percentual de 1% do valor atualizado da condenação diminuído do saldo conseguido a título de bloqueio via BACENJUD, o que perfaz a quantia de R$ 15.754,99. Ante o exposto: I – Defiro o levantamento da quantia de R$ 9.863,63 e eventuais acréscimos relativos à remuneração da conta judicial (id 2442913) em favor da parte exequente, que, num prazo de 05 (cinco) dias, deverá indicar dados de sua conta bancária, para transferência dos valores correlatos; II – Aplico aos executados multa no percentual de 1% (um por cento) do valor remanescente da condenação, com esteio no parágrafo único, do art. 774, do CPC; III – com fundamento no princípio cooperativo, determino a renovação de bloqueio BACENJUD até o valor de R$ 1.591.254,17; IV – Defiro a exclusão da CEF da autuação, diante da inexistência superveniente de seu interesse em relação aos imóveis que permaneceram penhorados; V – Sem prejuízo dos comandos anteriores, manifestem-se as Partes num prazo de 05 (cinco) dias sobre a avaliação de id 58733924. Fundamento: art. 872, § 2o, do CPC. I.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 18029569), em síntese, que o valor da obrigação em destaque foi quantificado de modo equivocado e excessivo. Argumenta que não praticou ato atentatório à dignidade da justiça, pois a inércia ao não oferecer bens à penhora não pode ser considerada conduta imbuída de má-fé. Logo, afirma que não pode sofrer a aplicação da multa ora questionada. Afirma que o bloqueio de valores por meio do sistema Bacenjud foi efetuado pelo Juízo singular de ofício, ou seja, de modo indevido, diante da preclusão relativa à possibilidade de formulação de requerimento pelo credor. Também verbera que não pode ser exigido do devedor o pagamento do valor do laudo de avaliação a ser elaborado por perito, sem que antes tenha sido efetuada a avaliação por oficial de justiça. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e: a) seja reconhecido o excesso de R$ 268.043,99 (duzentos e sessenta e oito mil e quarenta e três reais e noventa e nove centavos) na quantificação da obrigação com a determinação da respectiva redução; b) os honorários de advogado sejam fixados de acordo com a correta quantificação, isto é, após a redução do apontado excesso; c) seja afastada a multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou, subsidiariamente, que a multa seja aplicada sobre o resultado do valor total do seu débito subtraído do montante relativo aos bens penhorados; d) seja declarada a nulidade do ato de bloqueio via sistema Bacenjud promovido de ofício; e e) o bem imóvel indicado não seja objeto de perícia ou, subsidiariamente, que a diligência seja custeada pelo próprio credor. O despacho referido no Id. 18107917 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que a ora recorrente demonstrasse ser beneficiária da gratuidade de justiça ou mesmo para que promovesse o recolhimento, em dobro, do valor referente ao preparo recursal. Assim, as guias de recolhimento dos valores referentes ao preparo recursal e os respectivos comprovantes de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18443505 e Id. 18443505). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Em que pese ser tempestivo e ter preenchidos os demais pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não é integralmente admissível. Logo, deve ser apenas parcialmente conhecido. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de 4 (quatro) questões: 1) a quantificação do débito a ser solvido pela recorrente de modo equivocado e excessivo; 2) a verificação da prática de ato atentatório à dignidade da justiça pela recorrente; 3) a nulidade do ato de pesquisa via sistema judicial Bacenjud; e 4) a impossibilidade de atribuição à ora recorrente do dever de promover o pagamento dos honorários do perito relativos à avaliação de bem imóvel. Em relação à primeira questão (1), sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. Finalmente, a necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. O valor constituído em desfavor da ora recorrente foi homologado pelo Juízo singular em decisão proferida há aproximadamente 2 (dois) anos (Id. 25770371 dos autos do processo principal). Portanto, a questão está preclusa e não pode ser objeto do presente recurso. Em verdade, a agravante insiste na rediscussão de questão já acobertada pelos efeitos da preclusão. Assim, o presente recurso mostra-se sem utilidade, pois não se vislumbra a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada a pretendida melhora, quanto ao ponto, na situação jurídica da agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco – interesse recursal –, o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a concessão de efeito suspensivo ou de qualquer espécie de requerimento de tutela provisória recursal. Portanto, conheço parcialmente o recurso apenas em relação às seguintes questões: 2) verificação da prática de ato atentatório à dignidade da justiça pela recorrente; 3) eventual nulidade do ato de pesquisa via sistema Bacenjud; e 4) impossibilidade de imputação à recorrente do custeio dos honorários do perito relativos à avaliação de preço de bem imóvel. Em seguida, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso sob o restrito âmbito de abrangência das aludidas questões. Quanto ao mais, nos termos do art. 1019, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Assim, passo ao exame dos pontos cognoscíveis do recurso e da respectiva possibilidade de concessão de efeito suspensivo. Em relação à multa por ato atentatório à dignidade da justiça aplicada à recorrente, verifica-se que o Juízo singular ordenou a devedora, ora recorrente, a oferecer bens à penhora e, desde logo, fixou multa para o caso de descumprimento, com fundamento no art. 774, inc. V, do CPC. A referida multa foi condicionada ao descumprimento da ordem judicial. De fato, o prazo concedido pelo Juízo singular transcorreu sem que a devedora oferecesse bens à penhora, nos termos da certidão referida no Id. 59943815 (autos do processo principal). Diante desse contexto, verifica-se que a multa não se refere apenas a uma conduta específica praticada pela recorrente, mas ao cenário de grande dificuldade criado em desfavor do credor, de modo a dificultar o êxito no objetivo de satisfação do respectivo crédito, em razão da nítida ausência de cooperação da recorrente. Portanto, a aplicação da multa deve subsistir, pois, intimada para oferecer bens à penhora, a recorrente não impugnou a decisão que assim determinou, tampouco cumpriu a mencionada ordem judicial, situação que resulta em inegável ausência de cooperação no sentido de solver o respectivo débito. O bloqueio de ativos por meio do sistema Bacenjud também foi promovido de forma legítima. Ao contrário do que alega a recorrente, devedor, ora recorrido, requereu expressamente a reiteração da pesquisa por bens pertencentes à recorrente (Id. 56655504 dos autos do processo principal). Em que pese tenha sido indeferido o requerimento (Id. 56978512 dos autos do processo principal), o Juízo sintular houve por bem, na decisão subsequente, rever o entendimento anterior e determinar a realização de nova pesquisa por meio do sistema Bacenjud (Id. 59982587 dos autos do processo principal). Portanto, o caso não é atuação ex officio, mas de reconsideração da decisão anterior, para deferir o requerimento previamente formulado pelo recorrido. Por fim, em relação ao dever de custeio dos honorários do perito, constata-se que após ter o Juízo singular facultado às partes a produção de prova pericial, a própria recorrente manifestou o interesse na elaboração do laudo pericial com a finalidade de quantificar o valor do bem imóvel a ser penhorado (Id. 65121980 e Id. 65123345 dos autos do processo principal). Diante do cenário ora exposto, uma vez que a recorrente foi a primeira a manifestar interesse na produção da prova pericial, percebe-se que fora requerida a efetivação da perícia. Portanto, a recorrente deve adiantar o depósito do valor referente aos honorários do perito, nos termos do art. 95, caput, do CPC. Por essas razões, as alegações articuladas pela recorrente não revelam e probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 7 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator